Tribunal: TJES
Processo: 5029513-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029513-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DIOGO RIDOLFI VIANA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FIDELIDADE DA COMPANHIA. UTILIZAÇÃO DE PONTOS PARA
UPGRADE
NA CLASSE EXECUTIVA. ASSENTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS PONTOS AO AUTOR (80.000 PONTOS). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5029513-51.2023.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido: DIOGO RIDOLFI VIANA

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator -

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8751952).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
b)
que prestou assistência material ao recorrido, mediante o oferecimento de um
voucher
de R$ 500,00;
c)
que não foi localizado qualquer problema no assento do recorrido;
d)
que o transporte aéreo foi realizado, tendo o recorrido chegado ao seu destino;
e)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
f)
que a sentença merece reforma quanto à obrigação de reembolsar os pontos.

Quanto ao mérito, a questão controvertida cinge-se a apurar se restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviços pela empresa recorrente, isto em relação à existência ou não de defeito apresentado no assento da viagem internacional do recorrido (não reclinava), e, em caso positivo, se houve a tentativa de solucionar a questão ou reparar o dano.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento ao recorrido de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), além da determinação de restituição de 80.000 pontos para a conta TUDO AZUL, vinculada
ao recorrido.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque o recorrido comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que,
(i)
utilizando o programa de fidelidade da companhia aérea, adquiriu passagens aéreas para Orlando/EUA e utilizou 80.000 pontos do programa para
upgrade
em viajar na classe executiva;
(ii)
que o seu assento na classe executiva estava com defeito, uma vez que não reclinava e não conseguiu solucionar o problema junto aos prepostos da parte recorrente;

(iii)
que passou toda a viagem (de longas horas) com o assento com defeito;
(iv)
que os pontos utilizados para o
upgrade
na classe executiva não lhe foram devolvidos.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou seja, que o defeito inexistiu, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Desse modo, restou evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ter sido fornecido pela empresa recorrente (art. 6º do CDC), devendo a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Quanto aos prejuízos materiais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo primervo,
“[...] merece acolhimento o pedido alternativo de restituição dos pontos utilizados à época, 80.000 pontos, pois ainda que ausente qualquer comprovante do desembolso dessa quantidade de pontos, não houve impugnação específica por parte da Requerida, bem como, o documento de ID 31082519, confere verossimilhança a alegação autoral”
(
sic
– ID 8751944, negritei).

Em relação aos alegados danos morais, é cediço que a simples alegação de falha/defeito na prestação de serviços não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos.

Com efeito,
“[...] não houve mero aborrecimento e o dano decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica dos autores, de difícil comprovação. É patente o desconforto e transtornos causado ao Requerente por tal situação, especialmente em razão de se tratar de uma viagem internacional com várias horas de voo”
(
sic
– ID 8751944, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 8.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)